Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731388-05.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC. A Impetrante sustenta (i) que é deficiente auditiva e, mesmo tendo comprovado sua condição nos exatos termos do edital, teve a inscrição negada para concorrer às vagas reservadas a “Pessoa com Deficiência” sob o fundamento de que “não apresentou a documentação exigida (RG)”; (ii) que a exigência de apresentação do RG no ato da inscrição se circunscrevia aos casos em que o candidatosolicita condições especiais para a realização da prova, conforme o item 8.1.3.2.1 do edital, e não para concorrer na condição de deficiente; (iii) que recorreu administrativamente do “RESULTADO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES PARA CONCORRER AS VAGAS DE PCD", porém não houve decisão fundamentada por parte da banca organizadora; (iv) que o edital é confuso e deixa margem para interpretações dúbias, mas o tópico 6.1 prevê que, para concorrer à vaga PCD, o candidato deve apresentar tão somente os exames que comprovam a deficiência, sem qualquer menção ao documento de Registro Geral de Identidade; e (v) que a decisão de indeferimento do pedido pelas impetradas é ilegal e abusiva e viola o seu direito líquido e certo de participar do certame na condição de PCD, permitindo, posteriormente, sua convocação para a avaliação biopsicossocial. Requer a a gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para determinar que a autoridade coatora a autorize a “realizar a prova na condição de PCD e, após, seja convocada para realizar a avaliação biopsicossocial, a fim de verificar sua condição, nos termos do edital 03/2023.” É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O item 6.1 do Edital 02/2023 - RETIFICAÇÃO, de 23 de janeiro de 2023, que disciplina o “concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS”, estabelece que, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência - PCDs, o candidato deve apresentar, “no ato da inscrição, toda a documentação comprobatória da condição declarada”. Confira-se: “6. DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCDS 6.1. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência deverão apresentar, no ato da inscrição, toda a documentação comprobatória da condição declarada. 6.2. O candidato que se declarar com deficiência será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial, conforme data prevista no Cronograma de Execução do Certame (Anexo I) para este fim e promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da FUNATEC, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos dos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, da Lei no 4949/2012 e suas alterações e da Súmula no 377, do STJ. 6.3. São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”: 6.3.1 deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004); 6.3.2 deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004); 6.3.3. deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004); 6.3.4. deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 6.3.4.1. Comunicação; 6.3.4.2. Cuidado pessoal; 6.3.4.3. Habilidades sociais; 6.3.4.4. Utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004); 6.3.4.5. Saúde e segurança; 6.3.4.6. Habilidades acadêmicas; 6.3.4.7. Lazer; e 6.3.4.8. Trabalho. 6.3.5. deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 6.4. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 6.5. A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: 6.5.1. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 6.5.2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 6.5.3. A limitação no desempenho de atividades; 6.6. A avaliação biopsicossocial não substitui a verificação da deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal; 6.7. Os custos com os exames a serem apresentados na avaliação biopsicossocial deverão ser suportados pelos candidatos; 6.8. O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral, desde que obtenha pontuação suficiente. 6.9. O deficiente surdo, que solicitar atendimento especial para realização da prova, será atendido em conformidade com o art. 8o, § 7o da Lei Distrital no 4.949/2012.” (grifo nosso) Para a “solicitação de condição especial para a realização das provas”, que não se confunde com a inscrição nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, os itens 9.1 e 9.3.4 do edital exigem o envio, com o laudo médico, de cópia de documento oficial de identificação e CPF. Rezam essas disposições editalícias: “9. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 9.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização das provas, pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal no 3.298/99. 9.2. As condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, vídeoprova (nos termos da Lei Distrital no 7.181, de 01 de dezembro de 2022), acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1h (uma hora) para realização da prova (somente para os candidatos com deficiência). O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2o do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no prazo estabelecido no Cronograma de Execução do Certame (Anexo I). 9.3. Para solicitar condição especial, o candidato deverá: 9.3.1. No ato da inscrição, indicar, claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição, quais os recursos especiais necessários; 9.3.2. Caso o candidato necessite de uma condição especial não prevista no Formulário de Solicitação de Inscrição, como uso de objetos, dispositivos ou próteses, deverá requerer por meio do campo Condições Especiais Extras, disponível no Formulário de 9.6. Solicitação de Inscrição, descrevendo os recursos especiais necessários para a realização das provas e enviar o Laudo Médico que ateste a(s) condição(ões) especial(is) necessária(s), obedecidos o critério e o prazo previstos no Edital. A solicitação da condição especial poderá ser atendida obedecendo aos critérios previstos no subitem 8.4; 9.3.3. Enviar o laudo médico, redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão; 9.3.4. Dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição. O(a) candidato(a) deve enviar também, com o laudo, cópia de documento oficial de identificação e CPF. 9.3.5. Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis o direito à identificação por meio do seu nome social e direito à escolha de tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificados por sua comunidade e em seu meio social. O candidato poderá informar o seu nome social por meio de requerimento via e-mail concurso.funatec@funatec.org.br, até o último dia de inscrição. O candidato deverá enviar, juntamente com a solicitação, cópia de documento oficial de identificação e cópia do registro do nome social. 9.4. A anotação do nome social de travestis e transexuais constará por escrito nos editais do Concurso Público, entre parênteses, antes do respectivo nome civil. As pessoas transexuais e travestis, candidatas a este Concurso Público, deverão apresentar como identificação oficial, no dia de aplicação das provas, um dos documentos previstos neste Edital. 9.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá: 9.5.1. Solicitar essa condição indicando claramente, no Formulário de Solicitação de Inscrição, a opção amamentando (levar acompanhante); 9.5.2. Enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples), ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste essa necessidade. 9.5.3. A candidata que necessitar amamentar deverá, ainda, levar um acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar a prova na ausência dele. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local. 9.6. Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos proibidos durante a realização da prova. 9.7. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de prova acompanhada de um fiscal. É garantida à lactante a reposição do tempo despendido na amamentação. A lactante terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 9.8. Os documentos referentes às disposições para atendimento especial deste Edital deverão ser enviados, por meio do correio eletrônico: concurso.funatec@funatec.org.br, nos termos do item 1.8. 9.9. O envio dessa solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou indeferida pela FUNATEC, após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 9.10. O envio da documentação incompleta, fora do prazo, ou por outra via diferente da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial. 9.11. A FUNATEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede e ou em seu escritório de representação. 9.12.A FUNATEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu destino. 9.13. O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico da FUNATEC. O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico da FUNATEC, observado horário oficial de Brasília/DF.” (grifo nosso). Significa dizer, pelo menos numa abordagem sumária, que a inscrição como PCD não pode ser indeferida com fundamento na falta de envio do documento oficial de identificação. Presente, assim, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta dos consectários do impedimento à participação no concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. ISTO POSTO, defiro a liminar para assegurar a participação da Impetrante no concurso público nas vagas de pessoas com deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicossocial. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator